Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-03.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000761-03.2021.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UBIRATAN BRITO ROSA DE SOUZA Advogado(s): IGOR SAULO FERREIRA ROCHA ASSUNCAO, INDIRA PORTO CRUZ, JOHNNATAN REGES VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INDIVÍDUO CONDENADO PELA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INSERÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS EM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO. TENTATIVA DE INDUZIR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ERRO. CONFORMAÇÃO DELITIVA CONSTATADA. IRRELEVÂNCIA DE TER A CONDUTA DO AGENTE CAUSADO EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO OU ENSEJADO OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA A SI PRÓPRIO OU TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULADO N. 645 DO STJ. CRIME MERAMENTE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 337-F do Código Penal (frustração do caráter competitivo de licitação). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime de frustração do caráter competitivo de licitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, declarações de múltiplas vítimas na fase policial e em Juízo, e pela Ata da Assembleia Geral da Eleição e Posse e Reforma do Estatuto da Cooperativa dos Pequenos Produtores e Empreendedores da Costa do Descobrimento, contendo assinaturas falsificadas de indivíduos que sequer faziam parte da cooperativa. 4. A autoria, por sua vez, foi corroborada pelas declarações unânimes das vítimas em juízo, que afirmaram nunca terem sido associadas à cooperativa e jamais assinado o documento em questão, destacando, ainda, que seus nomes e assinaturas estavam sendo usados indevidamente, impedindo-as, inclusive, de participar de outros programas governamentais de auxílio. 5. A tese defensiva de que a responsabilidade pela inserção de assinaturas falsas seria de um secretário anterior, com dificuldades de coleta em razão da pandemia do COVID-19, não afasta a configuração do delito previsto no art. 337-F do CP e o recorrente era presidente da cooperativa desde a época dos fatos. A utilização de documentos falsos, com assinaturas vinculando como cooperados pessoas que nunca fizeram parte da entidade, demonstra a intenção de burlar licitação pública e garantir habilitação e eventual adjudicação indevida pela COOPECODE. 6. O crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do CP) é de natureza formal, consumando-se com a mera prática de conduta fraudulenta ou frustratória, volvida ao intuito de obter vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção desta ou de que seja causado prejuízo ao erário, conforme a doutrina e a Súmula n. 645 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 44, art. 45, art. 337-F. Jurisprudência relevante citada: STJ: súmula n. 645, súmula n. 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000761-03.2021.8.05.0111, proveniente do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, em que figuram como apelante Ubiratan Brito Rosa de Souza e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.